Tribunal: TJDFT
Processo: 0738283-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO. ALIENABILIDADE PRESERVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de extinção de condomínio de imóvel, determinando a alienação judicial e repartição proporcional do valor entre os coproprietários, preservado o usufruto vitalício em favor de um dos réus. Na origem, os honorários advocatícios foram fixados com base no art. 85, §8o, do CPC. A parte autora requer a majoração dos honorários segundo o art. 85, §2o, do CPC. A parte ré interpôs recurso adesivo buscando afastar a extinção do condomínio em razão da cláusula de usufruto vitalício e, subsidiariamente, a redução dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC, ou pela equidade, nos termos do §8o e (ii) estabelecer se a existência de usufruto vitalício sobre o imóvel impede a extinção do condomínio pela via judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, §2o, do CPC prevê que, inexistindo condenação ou sendo impossível mensurar o proveito econômico, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, critério que deve prevalecer sobre o fixado por equidade, pois o valor da causa não é irrisório nem inestimável.
4. A ação de extinção de condomínio possui natureza declaratória e o condômino tem direito de exigir a dissolução da copropriedade a qualquer tempo, conforme art. 1.322 do Código Civil.
5. O usufruto vitalício constitui direito real que confere ao usufrutuário o uso e gozo do bem, mas não torna o imóvel inalienável, apenas subsiste perante eventual adquirente, não impedindo a extinção do condomínio nem a alienação judicial da nua propriedade.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios consolidou o entendimento de que o usufruto não inviabiliza a dissolução condominial, pois a alienação judicial mantém íntegro o direito real do usufrutuário.
7. O recurso adesivo da parte ré não merece prosperar, pois a cláusula de usufruto não obsta a extinção do condomínio, tampouco há fundamento para redução dos honorários, que, ao contrário, devem ser majorados segundo o art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso principal provido. Recurso adesivo desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios, em ação de extinção de condomínio com valor da causa definido e não irrisório, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC. 2. O condômino pode exigir a extinção do condomínio de bem indivisível, sendo possível a alienação judicial com divisão proporcional do valor obtido. 3. A existência de usufruto vitalício sobre o imóvel não impede a extinção do condomínio nem a alienação judicial da nua propriedade, devendo ser preservado o direito real perante o adquirente.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 8o; CC, arts. 1.322, 1.394, 1.245 e 1.247. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1791667, Apelação Cível no 0700350-44.2020.8.07.0011, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23.11.2023, DJe 21.02.2024.